Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703198-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VALCREIDES SILVA DE OLIVEIRA, LEANDRO ALMEIDA DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se, novamente, a advogada de VALCREIDES SILVA DE OLIVEIRA para manifestação ou, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto a advogada que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se o réu ré para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, o réu será patrocinada pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2022 15:54:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator